Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO.
I - Não está caracterizada a hipótese de flagrante preparado quando não há a figura do agente instigador.
II - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de estelionato e receptação qualificada quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
VI - Havendo dois ou mais registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame, um deles pode ser utilizado a titulo de maus antecedentes e os outros destacados para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem.
VII - Recurso conhecido e desprovido.